Tribunal: TJDFT
Processo: 0706514-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 674 DO CPC. CONSTRIÇÃO SOBRE DIREITOS DE IMÓVEL RURAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL URBANO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE. CONSTRIÇÃO REGULAR.
1. O 674 do CPC traduz que aquele que não sendo parte no processo sofre constrição ou ameaça sobre os seus bens, poderá pedir o seu desfazimento.
2. Comprovado nos autos que a parte embargante negociou os direitos que recaíam sobre o bem penhorado por meio de contrato de cessão de direitos de imóvel urbano, o qual não fora rescindido, não pode invocar direito de propriedade que não mais possui a titularidade.
3. Negou-se provimento ao recurso.